Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009688-25.2019.8.11.0000
RECORRENTES: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI E OUTROS
RECORRIDA: AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35302489) interposto por TEQUENDAMA AGROPECUARIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA. e APOLINARIO PARTICIPACOES S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 12373984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA NOMEADA ADMINISTRADORA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – ART. 24 DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei n.o 11.101/2005 dispõe que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (art. 24, caput, e § 1.o). As provas coligidas aos autos deixam entrever, de maneira segura, a complexidade da tarefa e a capacidade de pagamento das Recuperandas, sendo imperioso salientar que o fato de as Agravantes pleitear recuperação judicial não obsta o dever de pagar os honorários em percentual razoável, sob pena de não remunerar com dignidade o trabalho a ser desenvolvido. A remuneração no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor total dos créditos não destoa do que tem sido praticado em ações semelhantes, consoante demonstrado na fundamentação desse aresto.” (AI. 1009688-25.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 24982474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 28459955).
Alegam violação aos arts. 24, caput, §§1o e 2o, e 47, todos da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de desproporcionalidade no arbitramento dos honorários devidos ao administrador judicial em 2% do valor total dos créditos.
Recurso tempestivo (Id. 35343536).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 42391450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 24, caput, §§1o e 2o, e 47, todos da Lei n. 11.101/2005, defendem os Recorrentes, à luz do grau de complexidade do caso e dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, a exorbitância do arbitramento dos honorários devidos ao administrador judicial em 2% sobre o valor total dos créditos arrolados no feito recuperacional.
Todavia, conquanto pretendam rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da adequada remuneração do administrador judicial no caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. SÚMULA 579 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO, APTO, POR SI SÓ, A MANTER A CONCLUSÃO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. ART. 24 DA LEI No 11.101/2005. VERBA. R$ 3.500.000,00. AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1698743/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) (destaquei)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/73. POSTERIOR JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ART. 20, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.” (REsp 1617313/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 07/05/2020 – decisão monocrática) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v